Tribunal: CARF
Processo: 13807.007040/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007040/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MOACIR NEVES LADEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/39):
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
10/11 (numeração digital), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007040/2009-95
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007040/2009-95

2005, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 8.268,91 (oito
mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), sendo R$ 3.889,24
referentes ao imposto, R$ 2.916,93, à multa proporcional, e R$ 1.462,74, aos juros de
mora (calculados até 30/06/2009).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1 Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Pensão Alimentícias Judicial
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
27.520,00
75
Enquadramento Legal: arts. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95; arts. 73, 78 e 841
do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/06, por intermédio de procurador
qualificado em fls. 07, juntamente com os documentos de fls. 09 e 12/24, alegando, em
síntese que:
- preliminarmente, requer a devolução de prazo para o recebimento da impugnação,
visto ter a referida notificação chegados às suas mãos apenas no dia 21 de julho,
conforme cópia do documento anexo ao presente;
- o pagamento da pensão alimentícia aos filhos e separanda estão amplamente
demonstrados, pelos recibos apresentados e pelas referências aos processo judicial de
separação, de modo que as deduções foram efetivadas sem qualquer presença de vícios
ou fraude, descabendo a glosa efetuada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Cientificado da decisão, em 17/06/2014 (fls. 44), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/07/2014, recurso voluntário (fls. 50/52), alegando, em apertada
síntese, acerca da tempestividade da peça impugnatória, uma vez que a intimação fiscal foi
recebida por terceiro, inexistindo nos autos comprovação de que o contribuinte tenha tomado
ciência da decisão na data indicada, calhando na nulidade do acórdão recorrido. Alega ainda que
a prova documental carreada é suficiente para comprovar a quitação da pensão alimentícia
regularmente deduzida no ajuste anual, trazendo aos autos novos documentos em complemento
ao suporte documental já apresentado. Requer, ao final, a nulidade da decisão recorrida, com o
retorno dos autos à turma julgadora de origem para nova decisão, a importar no cancelamento do
lançamento efetuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/99.
É o relatório.

Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007040/2009-95

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
06/07/2009 (segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 32). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou em 07/07/2009 (terça-feira), se encerrando
impreterivelmente no dia 05/08/2009 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada somente
em 21/08/2009 (fls. 3) é há muito intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 32). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 06/07/09, com o
nome, identificação funcional e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007040/2009-95

Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 06/07/2009, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 32), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito,
trintídio este encerrado no dia 05/08/2009. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 21/08/2009 (fls. 3).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original